Tribunal: TJSP
Processo: 1033240-51.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Improcedência. Contrato ad exitum. Extinção da ação trabalhista em razão da ausência do reclamante na audiência. Culpa exclusiva do cliente não comprovada. Aviso ao cliente com antecedência absolutamente inadequada, impossibilitando seu comparecimento. Ausência de êxito na demanda trabalhista que afasta o direito do advogado aos

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Improcedência. Contrato ad exitum. Extinção da ação trabalhista em razão da ausência do reclamante na audiência. Culpa exclusiva do cliente não comprovada. Aviso ao cliente com antecedência absolutamente inadequada, impossibilitando seu comparecimento. Ausência de êxito na demanda trabalhista que afasta o direito do advogado aos honorários pactuados. RECURSO DESPROVIDO.